Tribunal: TJBA
Processo: 8031143-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031143-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EGENALDO SOLEDADE SAO PEDRO Advogado(s): AGRAVADO: MARIA VALDICE SOLIDADE DA CONCEICAO Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. CURATELA. DOMICÍLIO DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. APLICABILIDADE. DOMICÍLIO INALTERADO DA PARTE INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência do Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos, Ausentes e Interditos da Comarca de Salvador/BA, remetendo os autos da ação de interdição para a Comarca de São Sebastião do Passé/BA, sob o fundamento de alteração de domicílio da curatelanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação de interdição deve permanecer no foro do domicílio do curador, considerando o retorno da curatelanda à Salvador/BA, e se houve violação ao contraditório pela ausência de manifestação das partes antes da decisão de remessa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O domicílio do incapaz, nos termos do art. 76 do CC e art. 50 do CPC, é o do seu representante legal, sendo incontroverso nos autos que a curatelanda reside atualmente em Salvador/BA. 4. A decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva das partes, em afronta ao art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa e assegura o contraditório. 5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) determina a manutenção da competência fixada no momento da distribuição, salvo exceções legais, não configuradas no caso concreto. 6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015, art. 6º, §1º) orienta que o melhor interesse da pessoa interditada deve prevalecer, exigindo fundamentação robusta para eventual alteração de foro, o que não se verifica nos autos. 7. O Ministério Público e a Curadoria Especial manifestaram-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da decisão agravada e a necessidade de manutenção da competência do juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A competência para processar e julgar ação de interdição deve observar o domicílio do curador, nos termos do art. 76 do CC e art. 50 do CPC, salvo demonstração de prejuízo concreto à pessoa interditada; b) A decisão que declina competência sem prévia manifestação das partes viola o contraditório e configura nulidade absoluta. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8031143-79.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente EGENALDO SOLEDADE SÃO PEDRO e, como parte recorrida, MARIA VALDICE SOLEDADE DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____de _______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça